Tribunal: TJMT
Processo: 1051901-72.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051901-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIVIA COSTA DE CARVALHO - CPF: 023.866.711-19 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ALUNO. MENSALIDADES QUE FORAM INCLUÍDAS NO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DUPLICIDADE NA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou comprovado que houve falha na prestação do serviço consubstanciada na cobrança em duplicidade de valores da mensalidade do curso de medicina, situação que supera a esfera de meros dissabores cotidianos, bem como demonstra a negligência na atuação da ré, fazendo jus a promovente a indenização a título de dano moral e material.

Se restar demonstrado que o pagamento de valores em duplicidade, deve o consumidor ser ressarcido na forma simples,
Diante da ausência de má-fé da instituição de ensino.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051901-72.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Livia Costa de Carvalho

Recorrida(s):

IUNI – Unic Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A autora ingressou com a presente ação, sob o argumento de que lhe fora cobrado em duplicidade valores referente e mensalidade do curso de medicina, uma vez que pagou a ré os meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, bem como estes foram incluídos no financiamento estudantil – FIES, bem como que a conclusão do curso ocorreu em 20/03/2016, mas há cobrança referente ao semestre inteiro, ou seja, até junho de 2016, sendo assim, aduz que os valores pagos indevidamente a instituição de ensino somam a quantia de R$ 19.500,00 e mesmo tendo efetuado reclamações junto a ré, não obteve êxito, motivo pelo qual, além do dano material também pleiteia indenização por dano moral.

Em contrapartida a reclamada sustenta que já foi realizado o repasse do valor de R$ 14.014,15, R$ 1.877,76 e R$ 5.555,72 na conta corrente 22644-0, agencia 44482, Banco do Brasil CPF 023.866.711-19, conforme demonstrado por meio de telas do seu sistema interno. Relata que no ano de 2018 houve a utilização de crédito para abatimento de débitos que se encontravam em aberto que totalizam o importe de R$ 1.877,76. Deste modo, como já foram restituídos os valores a autora inexiste qualquer ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano material ou moral.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, tendo em vista que restou comprovado que houve o pagamento em duplicidade dos valores questionados pela autora, contudo, verifico que resta incontroverso tal situação, uma vez que a própria instituição de ensino confirma que efetuou a restituição dos seguintes valores para a autora: R$ 14.014,15, R$ 1.877,76 e R$ 5.555,72.

Mas apesar da referida alegação inexistem nos autos provas quanto às referidas restituições, sendo comprovado tão somente o abatimento do valor de R$ 1.877,76, referente à cobrança de valor da Bolsa não aprovada.

Considerando que nas contrarrazões a instituição de ensino questionou o extrato bancário juntado pela autora que não constava a restituição do valor de R$ 14.014,15, realizada em julho de 2015 pela ré, nem do valor de R$ 5.555,72 em setembro de 2018, solicitei a expedição de ofício junto ao Banco do Brasil a fim de que fossem apresentados os extratos bancários da conta corrente da autora e nestes não há o pagamento dos valores como alegados na contestação.

Logo, em que pese à instituição de ensino afirmar que os pagamentos ocorreram, não há recibo do pagamento a autora, ou prova da transferência dos valores para conta corrente de sua titularidade.

Portanto, deve haver a restituição dos valores acima mencionados que totalizam o valor de R$ 19.569,87, entretanto, na petição inicial o pedido referente ao dano material foi de R$ 19.500,00, sendo assim, para que não ocorra decisão “extra petita”, o valor a ser restituído deve ser conforme a pretensão autoral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 da citada Lei dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pelo Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 19.500,00, a título de restituição simples, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar da data do ajuizamento da ação e de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Bem como ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024